Tribunal: TJSP
Processo: 2256306-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos réus, pessoa jurídica e pessoas físicas (Art. 98 do CPC). Determinada a apresentação de documentos, de modo a comprovar os requisitos para concessão do benefício. Documentos juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos réus, pessoa jurídica e pessoas físicas (Art. 98 do CPC). Determinada a apresentação de documentos, de modo a comprovar os requisitos para concessão do benefício. Documentos juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido.